Tribunal: CARF
Processo: 10120.010258/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010258/2010-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.672 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PINHEIRO'S VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010258/2010-91
Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto por PINHEIRO
VEÍCULOS LTDA, contra o acórdão n° 1302-00.801, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPJ. CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA PELO RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS E MULTA PROPORCIONAL. COMPATIBILIDADE. NATUREZA
DIVERSA.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas mensais é
de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a insuficiência de
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real
anual.
A falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício
isolada, de que trata o inciso IV do § I o do art. 44 da Lei n° 9.430/96. O lançamento é
compatível com a exigência de tributo apurado ao final do ano-calendário,
acompanhado da correspondente multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Ano-calendário: 2006
MESMOS ELEMENTOS DE PROVA. MESMA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se à CSLL o disposto em relação ao lançamento do IRPJ por decorrer dos
mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso
São as seguintes razões que dão suporte à decisão recorrida:
- a apuração do IRPJ e da CSLL, calculado com base nas regras do lucro real,
deve ser realizada trimestralmente, facultando-se ao contribuinte a opção pela apuração anual;
- feita a opção pelo apuração anual, o contribuinte se obriga a apurar e efetuar o
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL;
- no entanto, o contribuinte poderá deixar de efetuar os recolhimentos mensais das
estimativas de IRPJ e CSLL, caso verifique, mediante balanço ou balancete de suspensão ou
redução, que o valor já recolhido no período supera o montante do IRPJ e da CSLL calculados
com base no balancete de redução ou suspensão;
- a consequência prevista na legislação, em caso de recolhimento insuficiente ou
falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, sem o amparo de balanço ou balancete de
suspensão ou redução, é o pagamento de multas isoladas calculadas sobre a diferença de
estimativas não recolhidas;
Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

- a Fiscalização não pode deixar de aplicar as multas de ofício e isolada quando
constata que o contribuinte, omitindo receitas, reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao
mesmo tempo em que reduziu a base imponível das estimativas.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte manifesta pretensão recursal no sentido
de que seja afastada a multa isolada por falta de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL,
aplicada concomitantemente à aplicação de multa de ofício proporcional.
Apresentou os seguintes paradigmas:
Acórdão no CSRF/0105.503
PENALIDADE — MULTA ISOLADA — LANÇAMENTO DE OFÍCIO FALTA DE
RECOLHIMENTO — PAGAMENTO POR ESTIMATIVA.
Não comporta a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento de tributo por
estimativa concomitante com a multa de lançamento de oficio, ambas calculadas sobre
os mesmos valores apurados em procedimento fiscal.
Acórdão no 10322.888
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO CONCOMITÂNCIA – MESMA BASE
DE CÁLCULO. Não é possível a aplicação concomitante da multa isolada (inciso III,
do § 1°, do art. 44, da Lei n°9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II, do art.
44, da Lei n°9.430, de 1996).
E expôs os seguintes motivos com o objetivo de obter o provimento do recurso
especial:
- em ação fiscal instaurada para verificar as obrigações concernentes ao IRPJ, à
CSLL, à Cofins e ao PIS, os agentes fiscais apuraram suposta omissão de registro de receitas
operacionais, no ano-calendário de 2006, e pretensa insuficiência de recolhimento de
estimativas, nesse ano-calendário;
- a decisão recorrida diverge de várias decisões administrativas, a exemplo dos
acórdãos indicados como paradigmas;
- no auto de infração, a Fiscalização aplicou duas multas: uma, sobre o imposto e
contribuição apurados de oficio em 31 de dezembro de 2006; outra, na condição de multa
isolada, pela falta de pagamento do imposto e da contribuição em bases estimadas, nos meses
daquele ano-calendário;
- até 21/01/2007, vigoraram as disposições do artigo 44 , inciso I, e § 1°, inciso
IV, da Lei no 9.430/1996, somente alteradas pela MP n° 351, de 22 de janeiro de 2007,
convolada na Lei n° 11.488/2007, já que a MP n° 303, de 29 de junho de 2006, foi declarada sem
eficácia pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 57/2006;
- as hipóteses de incidência das multas de oficio, proporcional e isolada, estão
descritas no caput do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996: "falta de pagamento ou recolhimento e
pagamento ou recolhimento após o vencimento do pra2o, sem o acréscimo de multa moratória"
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

- já o § 1° do artigo 44 reporta-se ao modo pelo qual elas serão exigidas. Assim,
não é o fato de existirem duas previsões de exigência nos incisos do § 1° - juntamente e
isoladamente - que implica existirem duas hipóteses de incidência, isto és duas infrações distintas
a serem penalizadas;
- isolada ou conjuntamente são apenas maneiras pelas quais podem ser exigidas as
penalidades, mas não indicam hipóteses de infração autônomas;
- de se observar, ademais, que o pressuposto material da exigência da multa está
contido no caput do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, o qual explicita que serão "calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição";
- nos termos do artigo 2o dessa mesma Lei, não remanesce dúvida de que a
tributação recai sobre o lucro real a ser apurado em 31 de dezembro de cada ano (§ 3° do artigo
2o;
- portanto, imposto verdadeiramente devido é aquele apurado ao final do ano. O
recolhimento mensal não resulta de outro fato gerador distinto do relativo ao período de
apuração anual; ao contrário, corresponde a uma antecipação provisória, em contemplação de um
fato gerador e de uma base de cálculo positiva que se estima que venham ou possam vir a ocorrer
no final do período. Tanto é provisória e em contemplação de evento futuro que se reputa em
formação — e que dele não pode se distanciar — que, mesmo durante o período de apuração, o
contribuinte pode suspender o recolhimento se o valor acumulado pago exceder o valor
calculado com base no lucro real do período em curso (art. 35 da Lei n° 8.981/95);
- em face da unicidade de conduta da Recorrente e à luz da sistemática legal
aplicável, conclui-se que não ocorreram duas hipóteses de incidência da multa de oficio e,
portanto, não procede a exigência da dupla cominação;
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso especial interposto,
considerando comprovado o dissenso jurisprudencial requerido pelo RICARF/2009.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta as seguintes razões para a
manutenção do acórdão recorrido:
- o Imposto de Renda possui fato gerador complexivo, o que significa dizer que,
embora a disponibilidade jurídica ou econômica da renda seja adquirida no decorrer de todo ano
calendário, seu fato gerador se considera ocorrido no dia 31 de dezembro de cada ano;
- entretanto, a lei criou a sistemática do recolhimento antecipado do Imposto de
Renda, a ocorrer mensalmente, em consonância com o artigo 2o da Lei 9.430/1996, e seus
parágrafos;
- observe-se, nesse ponto, que essa sistemática de recolhimento antecipado, nos
termos do referido artigo 2o, se justifica diante da necessidade estatal de obter recursos no
decorrer do ano, precisamente a fim de fazer face às despesas em que a União incorre também
nesse período;
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

- sob essa ótica, percebe-se que o não recolhimento do IRPJ por estimativa é
infração bastante diversa daquela consistente na omissão de receitas apurada ao final do ano
calendário. Sendo assim, nada impede que dessas infrações resultem penalidades distintas;
- note-se, a propósito, que a multa de ofício somente será devida caso exista
imposto a pagar, por ocasião do Ajuste Anual. Por outro lado, a multa isolada será devida ainda
que, ao final do período, tenha sido apurado prejuízo fiscal, já que a infração da qual resulta essa
multa consiste, simplesmente, no descumprimento do regime de recolhimento mensal por
estimativa, não possuindo qualquer relação com o pagamento em si do imposto. É o que se extrai
do atual artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.430/1996.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Insurge-se o contribuinte contra decisão que manteve a multa isolada por falta de
pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL, aplicada concomitantemente à aplicação de multa de
ofício proporcional
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
exame de admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto.
Mérito
Em decorrência de irregularidades verificadas no curso da ação fiscal, a
autoridade fiscal impôs multas isoladas ao contribuinte, por falta de recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL, relativamente a fatos ocorridos no decorrer do ano-calendário de 2006,
simultaneamente à aplicação de multa proporcional incidente sobre a diferença de IRPJ e CSLL
apurados no balanço de encerramento de 31 de dezembro do mesmo ano.
No julgamento da impugnação contra as referidas multas isoladas, a DRJ manteve
as exigências, o que levou o contribuinte a interpor recurso voluntário para a desconstituição do
lançamento. Com o indeferimento do pedido, na instância ordinária, restou-lhe a instância
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

especial para a qual se dirigiu, buscando o cancelamento das sanções isoladas, com a alegação de
que não poderiam ser impostas em simultaneidade com a multa de ofício proporcional.
Nessa matéria, destaco que este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras
turmas do CARF, no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, deve ser afastada em observância ao princípio da consunção. Nesse sentido extrai-se a
inteligência da Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O entendimento prevalecente é no sentido de que o disposto na Súmula no 105 do
CARF aplica-se apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no
351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
O referido art. 44 da Lei no 9.430/96, na redação vigente à época dos fatos assim
dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de
2004)
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
[...](grifou-se)
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.672 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.010258/2010-91

Com edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, os casos de ausência de recolhimento das
estimativas mensais passaram a ser previstos com incidência de multa isolada à alíquota de 50%
sobre o valor apurado no mês, conforme abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
[..1
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
[..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Considerando que a súmula trata de hipótese prevista no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, e que todos os paradigmas em que se baseou se referem à interpretação
dada a fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da alteração promovida no referido
dispositivo pela Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488,
de 2007, entendo que o enunciado da súmula se aplica aos casos referentes à imposição de multa
isolada até o ano calendário de 2006, inclusive.
Com efeito, tratando-se de multas isoladas aplicadas juntamente com a multa de
lançamento de ofício, para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 11.488/2007, incide a
Súmula CARF no 105, como é o caso dos autos (ano calendário 2006).
Sendo assim, uma vez aplicado o enunciado da súmula acima referida ao presente
litígio, não prospera a autuação referente às multas isoladas, devendo prevalecer apenas a multa
de ofício lançada no período. Em razão disso, deve ser reformada a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e DAR provimento ao recurso
especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital